Tribunal: TJSP
Processo: 1054156-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DE ATRASO NA PARCELA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Pagamentos realizados antes da prisão - Alegação de que a credora induziu o juiz a erro – Rejeição – Pagamentos realizados com atraso, de modo irregular e incompleto, dificultando a verificação – Devedor que teve mais de uma oportunidade de,

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DE ATRASO NA PARCELA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Pagamentos realizados antes da prisão - Alegação de que a credora induziu o juiz a erro – Rejeição – Pagamentos realizados com atraso, de modo irregular e incompleto, dificultando a verificação – Devedor que teve mais de uma oportunidade de, intimado, comprovar a quitação das prestações alimentares – Prisão que somente foi efetivada diante da inércia do próprio devedor, que teve a última chance de evitar o dano - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054156-75.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUILHERME RODRIGUES GONZAGA, é apelada LUIZA CRISTINA DIOGO DE
MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054156-75.2019.8.26.0576 -Voto no 16694/api
2
Apelação no 1054156-75.2019.8.26.0576
Apte: GUILHERME RODRIGUES GONZAGA
Apda: LUIZA CRISTINA DIOGO DE MATOS
VOTO no 16694/api
APELAÇÃO
DANO MORAL
PRISÃO CIVIL EM
RAZÃO DE ATRASO NA PARCELA DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
Pagamentos realizados
antes da prisão - Alegação de que a credora induziu o juiz a
erro Rejeição Pagamentos realizados com atraso, de modo
irregular e incompleto, dificultando a verificação Devedor
que teve mais de uma oportunidade de, intimado, comprovar a
quitação das prestações alimentares Prisão que somente foi
efetivada diante da inércia do próprio devedor, que teve a
última chance de evitar o dano - Sentença mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença,
cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Apela a ré em busca da reforma da r. sentença sob a alegação
de que a ré induziu o juízo a erro indicando que o autor estava em atraso com as parcelas da
pensão alimentícia, o que culminou na expedição do mandado de prisão. Sustenta que passou a
noite na cadeia injustamente, motivo pelo qual deve ser indenizado moralmente.
Apresentadas contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.
Cuida-se de ação indenizatória por dano moral em razão do
autor ter sofrido prisão civil por descumprimento no pagamento da pensão alimentícia, sendo
que o valor estava devidamente pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054156-75.2019.8.26.0576 -Voto no 16694/api
3
A r. sentença julgou improcedente a demanda sob o
entendimento de regularmente intimado o autor não apresentou os comprovantes de que teria
efetuado o pagamento da pensão alimentícia, motivo pelo qual não pode atribuir culpa
exclusiva da exequente pela sua prisão.
Pois bem, em que pese o inconformismo do recorrente, de rigor
a manutenção da r. sentença.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença, quanto aos demais pontos suscitados, por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto
porque,
como
bem
verificado
pelo
magistrado
sentenciante, nos autos do cumprimento de sentença que gerou ou mandado de prisão,
constatou-se o seguinte:
“No mérito, a pretensão é improcedente.
Tornou-se incontroverso que a parte autora foi recolhida à prisão devido à
mandado de prisão civil expedido pela Vara da Família em processo de
execução de alimentos.
Restou incontroverso ainda que o mandado foi cumprido em 27 de
novembro de 2019 e que o alvará de soltura também foi confeccionado no
mesmo dia, porém a comunicação da Vara da Família, por e-mail, à
Delegacia de Polícia se deu apenas no dia seguinte, razão pela qual a parte
autora pernoitou recolhida.
A controvérsia reside na responsabilidade civil da requerida pelos danos
morais que a parte autora alega ter sofrido.
Na versão do requerente, a prisão foi totalmente indevida posto o fato de
que estava em dia com o pagamento dos alimentos naquela ocasião
executados, o que era de conhecimento da parte ré, a qual, contudo,
imbuída do sentimento de ciúmes teria agindo de má-fé deixando de
comunicar nos autos os referidos pagamentos, ocasionando na prisão
indevida.
Contudo, compulsando atentamente o feito de no 0020485-78.2019, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054156-75.2019.8.26.0576 -Voto no 16694/api
4
se que, conquanto a obrigação vencida estava realmente quitada, certo é
que quem deu causa à prisão foi a própria parte autora, que mesmo
devidamente intimada, deixou de comunicar a quitação em seu devido
tempo.
Explico.
Nos autos de no 021627-37.2018.8.26.0576, houve acordo firmado em
audiência pelas partes, pelo qual restou estabelecido que a parte ora
requerente deveria arcar, a título de alimentos, com a quantia mensal de R$
318,00, vencida todo dia 20.
Por mais de uma vez, a parte autora atrasou os apagamentos, dando ensejo
a vários incidentes de cumprimento de sentença, entre eles o que aqui se faz
relevante (no0020485-78.2019). Nesse em questão, iniciado em 09 de agosto
de 2019, a advogada do exequente informou atraso nos pagamentos
relativos aos meses de junho e julho de 2019.
Em 12 de agosto de 2019, houve decisão determinando o pagamento desses
débitos (fls. 13/14 daquele feito). O mandando de intimação foi
positivamente cumprido em 15 de agosto de 2019 (fls. 33 daquele feito),
decorrendo in albis o prazo para que o executado apresentasse
comprovante de pagamento (fls. 34 daquele feito). Com a certidão retro,
sobreveio despacho determinando que a parte exequente informasse se a
executada pagou os débitos (fls. 35), o que foi atendido pela exequente nas
petições de fls. 38/39 daquele feito, incluindo-se os depósitos de fls. 40 e 41
daquele feito.
Pelos depósitos, nota-se que os meses de junho e julho foram pagos,
respectivamente, em 20/07/2019 e 16/08/2019.
Veja, portanto, que, se por um lado é verdade que o incidente em questão
foi iniciado depois de já paga a parcela de junho, por outro, a parcela de
julho (já vencida) ainda estava pendente, quando o mandando de intimação
foi cumprido (isso em 15 de agosto de 2019). E a parte executada naqueles
autos quedou-se inerte sobre isso, conforme a certidão mencionada.
Pois bem. Na mesma petição que a parte exequente informou o pagamento
de junho e julho, ela também comunicou o vencimento de agosto e de
setembro. Nessa ocasião, faltava ainda um dia para vencer setembro. Os
autos foram para o MP (fls. 45 daquele feito) e retornaram ao julgador, o
qual determinou que a exequente juntasse planilha de débito. Isso já em 24
de setembro, quando, então, a parcela deste mês encontrava-se vencida.
A exequente, então, apresentou nova planilha de débito, momento no qual,
de fato, constou como aberto os valores referentes aos meses de junho,
julho, agosto e setembro. (fls.50 daquele feito).
Ocorre que a decisão de fls. 51 e 52 daquele feito observou o equívoco e,
desde logo, abateu os depósitos de junho e julho, consignando que restavam
em aberto ainda os meses de agosto e setembro, razão pelo qual, decretou a
prisão do alimentante por 30 dias em regime fechado, mas antes de expedir
o mandando, determinou fosse a parte executada intimada, pessoalmente,
para depositar em juízo o saldo devedor alimentar remanescente, em 48
horas.
Aqui reside um ponto a ser ressalvado: quando a parte exequente
apresentou a planilha de débito em aberto, isso em 01 de outubro,
constando os meses de junho, julho, agosto e setembro, os meses de junho e
julho já estavam pagos, conforme destacado acima. Mas além deles, o mês
de agosto, de acordo com comprovante de fls. 79, também estava pago e
isso desde 24 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054156-75.2019.8.26.0576 -Voto no 16694/api
5
Ainda assim, na data da decisão que decretou a prisão do executado, mas
também determinou sua intimação para pagamento em 48 horas, já estava
em aberto o mês de setembro. Ou seja, mesmo que a parte exequente (e vale
destacar, por, no mínimo, irresponsabilidade) não tenha informado o
pagamento de agosto e mesmo tendo esse débito constado na decisão que
determinou a prisão, esse valor não era o único cobrado. Havia ainda o
mês de setembro em aberto, o que, por si só, permitia a prisão do
executado.
Prosseguindo, verifica-se que o mandando de intimação para pagamento
dos débitos em questão foi cumprido em 20/10/2019. Nessa ocasião, a parte
executada já tinha pago o mês de setembro, porém, assim o fez somente em
19/10/2019.
Ora, quando o executado foi intimado a demonstrar o comprovante de
pagamento dos débitos que estava sendo cobrado, ele já estava em dia com
os pagamentos dos meses de junho/julho e agosto, antes mesmo da decisão
que determinou seu pagamento, mas em relação ao mês de setembro só se
tornou adimplente um dia antes do cumprimento do mandado e muitos dias
depois de seu vencimento.
O que causa espécie é que, mesmo de posse desses comprovantes, o
executado não se manifestou naqueles autos, como deveria ter feito, nos
termos da decisão que gerou sua intimação. Simplesmente quedou-se inerte.
Com isso, após o Cartório certificar o decurso in albis do prazo dado ao
executado, expediu-se o mandado de prisão.
Bem verdade que a exequente poderia, de antemão, ter comunicado todos
os pagamentos, porém se aquele que mais tinha interesse na sua
comunicação e dever efetivo de demonstrar os comprovantes quedou-se
totalmente inerte, não parece razoável imputar à exequente a
responsabilidade exclusiva da prisão do executado, ora parte autora.
Houve ao menos parcelas de culpas.
E, no tocante a essa particularidade, vale apena refletir no sentido de que
mesmo estando diante de culpas concorrentes, necessário se faz analisar as
situações por meio da chamada “causalidade adequada” ou “conduta
eficiente para causar o dano”. Sobre o tema, Rui Stoco (Responsabilidade
Civil 2a ed. RT 95) se reporta a “culpa decisiva', e diz que, “se traduz na
teoria norte-americana da causa próxima The last clear chance, a parte
que teve por último a oportunidade de evitar o dano (...) é responsável pelo
evento, não obstante a negligencia ou imprudência da outra”.
Acrescente-se ainda o fato de que a parte executada realizou pagamentos
atrasados de obrigação certa e líquida, sendo reincidente no seu
comportamento em mora e totalmente ciente dos riscos que corria ao
atrasar pensão alimentícia.”.
Como se pode depreender, o próprio recorrente poderia ter
evitado a sua prisão com a apresentação dos comprovantes de pagamento das parcelas da
pensão alimentícia, motivo pelo qual não pode atribuir apenas à exequente a responsabilidade
exclusiva de sua prisão.
Assim, o recurso não comporta provimento, mantida a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054156-75.2019.8.26.0576 -Voto no 16694/api
6
Em razão de nova sucumbência, o recorrente deverá arcar com
mais 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita deferida.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.

ALEXANDRE COELHO
Relator